Tribunal: TCU
Processo: 015.464/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de irregularidades na licitação que teve por objeto contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte de pessoas a serviço da Caixa e/ou pequenos volumes e documentos não postais (movimentação interna Caixa), para atendimento às unidades administrativas da Caixa localizadas no estado do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa OBDI Equipamentos Eireli (CNPJ: 09.546.840/0001-29), em razão de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico (Edital no . 048/7068-2019) promovido pela Caixa Econômica Federal - GILOG/CT Curitiba, tendo por objeto a "Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte de pessoas a serviço da caixa e/ou pequenos volumes e documentos não postais (movimentação interna caixa), para atendimento às unidades administrativas da CAIXA localizadas no estado do PARANÁ, pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses) " , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 87, § 2o, da Lei n. 13.303/2016, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, uma vez ausentes os pressupostos essenciais para sua concessão; 9.3. indeferir o pedido de ingresso da empresa OBDI Equipamentos Eireli como parte interessada do processo, com fulcro nos art. 144, §2o, c/c art. 146, § 2o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sem prejuízo de lhe autorizar, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos; 9.4. indeferir o pedido de sustentação oral formulado pela empresa OBDI Equipamentos Eireli, visto não ser parte interessada no processo, com base no disposto no art. 168, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal - GILOG/CT - Curitiba, à sociedade empresária Poty Rent a Car Ltda. e à sociedade empresária OBDI Equipamentos Eireli, alertando-os de que o relatório e o voto condutores da deliberação podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c o art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.